Tribunal: CARF
Processo: 15746.725212/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725212/2023-51
ACÓRDÃO
3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SAP BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
A existência de omissão em acórdão de recurso voluntário impõe o
conhecimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO DE OFÍCIO.
COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.
Constatada a ocorrência de omissão pela ausência de manifestação sobre
as alegações suscitadas no recurso de ofício a peça recursal deve ser
apreciada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, apenas para esclarecer o vício de omissão apontado.
Vencidas as Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
que acolhiam os embargos, com efeitos infringentes, para afastar a concomitância em relação à
matéria “pagamento 01”, na medida em que o lançamento fiscal não poderia ter sido efetuado em
Fl. 5814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
2
razão de decisão judicial. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Embargante SAP BRASIL LTDA. em
virtude da existência de omissão, pela ausência de manifestação sobre a existência de medidas
judiciais, no voto do Acórdão 3202-002.199, em julgamento realizado na data de 17.11/2024,
assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019 CIDE.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição CIDE passou a ser devida também pelas
pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior. Inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei no 10.168/00, com redação
dada pelo art. 6o da Lei no 10.332/01.
Súmula CARF no 127 A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Fl. 5815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
3
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2024, o cabimento dos embargos de declaração está disciplinado em seu art. 116 nos seguintes
termos:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da
ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à 1a
instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de recurso
especial.
Devidamente acolhidos os Embargos de Declaração da Embargante SAP BRASIL
LTDA., mediante Despacho de Admissibilidade, fls. 5809/ 5812, os autos foram a mim
encaminhados para inclusão em julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Os embargos de declaração foram admitidos e serão analisados nos seus exatos
termos.
Verificou-se que o Acórdão no 3202-002.199 deixou de se manifestar sobre os
débitos que se encontram extintos em virtude da decisão judicial proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100 ou com sua exigibilidade suspensa em razão de
depósitos judiciais efetuados pela Embargante SAP BRASIL LTDA. Desta maneira, passa-se à análise
do mérito.

Do mérito
Face a ocorrência de concomitância, o Recurso Voluntário interposto pela
Embargante não foi conhecido. Nada obstante, para evitar interpretações divergentes acerca dos
Fl. 5816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
4
efeitos da decisão judicial transitada em julgado (apreciada na seara administrativa fiscal), impõe-
se a necessidade de aclarar o que se segue.
Conforme consta nos autos, há decisão definitiva proferida no Mandado de
Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100 reconhecendo que, desde 1.1.2006, a CIDE não incide
sobre as remessas ao exterior realizadas pela Embargante à SAP SE, a título de pagamento pela
licença de uso e/ou distribuição de software.
Em obediência a decisão judicial supracitada, o Acórdão da DRJ entendeu que parte
dos pagamentos realizados sobre os quais houve incidência de CIDE deveriam ser excluídos da
esfera de análise do julgador administrativo.
Por concordar com as razões de decidir do Acórdão proferido pela DRJ, tomo-as
como minhas e passo a reproduzi-las:
Portanto, a tributação pela CIDE das remessas vinculadas aos tipos de pagamentos 01, 02,
03 e 05 não devem ser discutidas no âmbito administrativo por determinação das normas
que fazem prevalecer a decisão judicial sobre a administrativa:
PARECER NORMATIVO COSIT No 7, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 27/08/2014, seção 1, página 65)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA
DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma
do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Ademais, o tema já fora objeto de súmula vinculante do CARF:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 5817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
5
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no
105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742,
de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005
Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no
301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801,
de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Assim, assiste razão ao Impugnante, quando aponta a concomitância e a impossibilidade
de apreciação das controvérsias já submetidas à decisão da justiça, porém, resultará deste
fato que a Administração não discutirá o mérito quanto à incidência da CIDE em relação
aos tipos de pagamentos listados (01, 02, 03 e 05), devendo “proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida”, conforme Parecer Normativo acima
citado. É o que se adota, e não cancelando o auto de infração como requerido pelo
recorrente. (Fls. 5646 e ss).
Desta feita, no que interessa aos presentes Embargos de Declaração, conforme
informado pela Embargante em sede de Impugnação e de Recurso Voluntário, há decisão
definitiva proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100
reconhecendo que, desde 1.1.2006, a CIDE não incide sobre as remessas ao exterior realizadas
pela Embargante à SAP SE, a título de pagamento pela licença de uso e/ou distribuição de
software, as quais decorrem do mesmo contrato que fundamentou as exigências fiscais referentes
aos Pagamentos Tipo 1, em discussão no presente Processo Administrativo.
Portanto, constatada a existência de decisão definitiva proferida no Mandado de
Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100, a exigência fiscal atrelada ao Pagamento Tipo 1 não
pode ser objeto de autuação e exigência na esfera administrativa, uma vez que a questão já foi
submetida ao Poder Judiciário.
Pelo exposto, o dispositivo do julgamento realizado por esta 2a Turma merece
reparo para incluir o seguinte trecho ao Acórdão prolatado:
SENTENÇA JUDICIAL. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA. MESMO OBJETO.
A existência de sentença judicial favorável ao contribuinte implica a necessária aplicação
dos efeitos prolatados na esfera judicial ao processo administrativo.
Nesse sentido, há de se acolher os embargos, com efeitos infringentes, para alterar
o dispositivo publicado em ata, que deverá ser o seguinte:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
Fl. 5818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
6
CIDE. A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição CIDE passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior. Inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei no 10.168/00, com redação
dada pelo art. 6o da Lei no 10.332/01.
Súmula CARF no 127 A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
SENTENÇA JUDICIAL. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA. MESMO OBJETO.
A existência de sentença judicial favorável ao contribuinte implica a necessária aplicação
dos efeitos prolatados na esfera judicial ao processo administrativo fiscal.
Com efeito, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
com o fim suprir a omissão apontada.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

VOTO VENCEDOR
Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado
Quanto aos “Pagamentos do Tipo 1”, a DRJ assim decidiu:
(...)
Portanto, a tributação pela CIDE das remessas vinculadas aos tipos de
pagamentos 01, 02, 03 e 05 não devem ser discutidas no âmbito administrativo
por determinação das normas que fazem prevalecer a decisão judicial sobre a
administrativa:
PARECER NORMATIVO COSIT No 7, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 27/08/2014, seção 1, página 65)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
Fl. 5819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
7
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado,
ainda que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece
sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de
retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação. (...)
A DRJ ainda destacou o disposto na Súmula Carf no 1, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (destaques nosso)
De acordo com essa súmula, se a matéria foi submetida à apreciação judicial, antes
ou depois do lançamento, e a interessada discute a mesma matéria na via administrativa, impõe-
se ao julgador o reconhecimento da concomitância.
No recurso voluntário, a ora embargante assim sustentou acerca dos “Pagamentos
Tipo 1”:
53. Portanto, não basta que o V. Acórdão recorrido reconheça a concomitância
entre a discussão administrativa relativa à exigência da CIDE sobre os
“Pagamentos Tipo 01” e a discussão judicial existente nos autos do Mandado de
Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100 para deixar de apreciar o mérito e
manter tal exigência fiscal quando, como visto acima, existe decisão definitiva de
mérito que reconhece a inexigibilidade da CIDE sobre tais pagamentos.
54. Assim, a decorrência lógica de tal reconhecimento de concomitância seria
uma decisão administrativa que determine a extinção do crédito tributário de
Fl. 5820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
8
CIDE sobre os “Pagamentos Tipo 01” em razão da prevalência da decisão judicial
sobre este processo administrativo, sob pena de descumprimento de decisão
judicial transitada em julgado e de se permitir a existência de uma decisão
administrativa ineficaz, em total descompasso com os termos do Parecer
Normativo COSIT no 7/2014 mencionado pelo próprio V. Acórdão.

A ilustre relatora apresentou o seguinte entendimento:
(...)
Pelo exposto, o dispositivo do julgamento realizado por esta 2a Turma merece
reparo para incluir o seguinte trecho ao Acórdão prolatado:
SENTENÇA JUDICIAL. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA. MESMO OBJETO.
A existência de sentença judicial favorável ao contribuinte implica a
necessária aplicação dos efeitos prolatados na esfera judicial ao processo
administrativo.
Nesse sentido, há de se acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
alterar o dispositivo publicado em ata, que deverá ser o seguinte:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
CIDE.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição CIDE passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior. Inteligência
dos artigos 2o e 3o da Lei no 10.168/00, com redação dada pelo art. 6o da
Lei no 10.332/01.
Súmula CARF no 127
A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de
tecnologia.
SENTENÇA JUDICIAL. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA. MESMO OBJETO.
A existência de sentença judicial favorável ao contribuinte implica a
necessária aplicação dos efeitos prolatados na esfera judicial ao processo
administrativo fiscal.
Com efeito, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, com o fim suprir a omissão apontada.

Com a devida vênia, divirjo, pois entendo que está correta a decisão proferida pela
DRJ no sentido de que há concomitância a respeito dos “Pagamentos do Tipo 1” e, dessa forma, tal
Fl. 5821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.340 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725212/2023-51
9
matéria não deve ser conhecida em razão da aludida concomitância, independentemente do
trânsito em julgado da decisão judicial.
No julgamento de recurso voluntário, não cabe a este Conselho determinar o
cumprimento de eventual decisão judicial favorável ao contribuinte, uma vez que a análise dos
efeitos da decisão judicial e o seu trânsito em julgado consistem em providências a cargo da
Unidade de Origem, de sorte que cabe a esta turma tão somente analisar se determinada matéria
foi ou não submetida à via judicial.
No caso sob análise, resta claro que a matéria acerca dos “`Pagamentos do Tipo 1”,
foi submetida à apreciação judicial e, dessa forma, impõe-se reconhecer a concomitância acerca
dos “Pagamentos do Tipo 1” e, assim, não conhecer esse ponto do recurso voluntário, cabendo à
Unidade de Origem a análise dos efeitos da decisão judicial em apreço.

Sendo assim, correto o acórdão proferido pela DRJ no sentido de que tal matéria
não deve ser conhecida.
Logo, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para
esclarecer o vício de omissão apontado.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 5822
DF CARF MF
Original